Tribunal: TJDFT
Processo: 0720860-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0720860-38.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de LUIZ FELIPE MARQUES CRUZ, apontando como autoridade coatora magistrada do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Samambaia, por decisão que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, formulado nos autos da ação penal no no 0702516-55.2025.8.07.001, na qual o paciente figura como réu por imputação do crime previsto no art. 147-A, do CP c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/06. Alega o impetrante, em síntese, que o único fundamento que justificou a decretação da prisão preventiva do paciente em audiência de custódia - desobediência a decisão judicial que decretou medidas protetivas em favor da vítima, sua ex-companheira -, restou superado pelo fato de que o Ministério Público o denunciou apenas pelo crime de ameaça qualificada, entendendo, o titular da ação penal, não ter havido crime do art. 24-A da Lei 11.340/06. Sustenta, então, que esse fato novo alterou o cenário processual, superando a única motivação adotada para a prisão cautelar. Requer, então, liminarmente, a concessão de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na hipótese, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. Diferentemente do alegado pelo advogado impetrante, a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente não se baseou, exclusivamente, na suspeita de eventual descumprimento de medidas protetivas. O exame das r. decisões proferidas pelo NAC e pelo juízo impetrado revelam outros fundamentos, suficientes por si só, baseados nas circunstâncias do caso, e, notadamente, nas condições pessoais desfavoráveis do paciente, que é multirreincidente, estava em cumprimento de pena em regime aberto e ainda responde a outra ação penal por crimes praticados contra a mesma vítima, sua ex-companheira e mãe de sua filha de pouco mais de um ano de idade. Conforme bem sopesado pela Juíza Impetrada, “a Defesa tenta usar o arquivamento parcial do Inquérito Policial e o contato entre as partes a favor do requerente, para tentar emplacar a falta de temor de VITORIA e alegar a desnecessidade da manutenção do requerente em cárcere. Ora, tal comportamento não retira a gravidade dos fatos, tampouco demonstra que a vítima não se encontra mais em risco, sobretudo quando pode se verificar que ela se encontra inserida num ciclo de violência doméstica, conforme se extrai do seu termo de declarações e do questionário de avaliação de risco por ela preenchido (autos 0702516-55.2025.8.07.0017, Id 230814348)”. Assim sendo, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Intime-se, solicitem-se informações e comunique-se a vítima dessa decisão. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador JESUINO RISSATO Relator